Tribunal: TJMT
Processo: 0008791-73.2014.8.11.0037
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-12
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008791-73.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEBERTON ROSA DE MORAIS - CPF: 054.846.541-06 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTO NO ART. 33, §4o, DA LEI ANTIDROGAS.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA. PROCEDÊNCIA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO.

RECURSO
PROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Inviável o benefício do tráfico privilegiado ao apelante quando observado que responde a outras ações penais (porte irregular de arma de fogo e tráfico), ainda que as respectivas práticas sejam posteriores ao delito de tráfico de droga sob julgamento (condenações com trânsito em julgado) e considerando o conteúdo do conjunto probatório, que demonstra com elementos de convicção aptos, que ele já praticara crime contra a saúde pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
contra decisão proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Criminal de Primavera do Leste/MT
, pela qual foi condenado
Weberton Rosa de Morais,
em face da autoria do crime de
Tráfico de Droga, na forma privilegiada,
(Art. 33,

§4o

da Lei 11.343/2006) à pena de
1 ano
e
8 meses
de
reclusão
, em regime inicial
aberto
(Id. 136542279-Pg.38/45).

Nas razões recursais, o
Ministério Público
postulou o
afastamento da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4° do art. 33 da Lei 11.343/2006,
por entender que o apelado,
Weberton Rosa de Morais
, se dedicava a atividades criminosas (Id. 136542281-Pg.20)

Em contrarrazões a Defesa é pelo
desprovimento
do recurso (Id. 136542284).

Instada a se manifestar, a d.
PGJ
opinou pelo
provimento
do recurso interposto, em parecer assim sintetizado (Id. 137668184):

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS. 1. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. AFASTAMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. VIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL”.
(Destaque Original)

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 1 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Weberton Rosa de Morais,
foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, por trazer consigo e ter em depósito, com intuito de comercialização, 2 “trouxinhas” de droga, tipo cocaína, pesando 8,70 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O Ministério Público pugna a reforma parcial da sentença para
afastar a causa de diminuição de pena prevista no
§ 4° do art. 33 da Lei de Drogas
, sob o viés de que o apelado se dedicava à atividade ilícita, e para isso sustenta a utilização das condenações por fatos posteriores, situação a qual demonstra sua habitualidade nas condutas criminosas.

Pois bem, após detida análise dos autos vejo que o pleito comporta provimento.

É trivial sabença que, o tráfico privilegiado deve ser aplicado somente ao traficante ocasional, ou seja, “o de primeira viagem, portador de bons antecedentes, que não se
dedique às atividades criminosas
[...]
aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, e não os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.”
(STJ, AgRg HC 495.704/MS).

Verifica-se da r. sentença que a fundamentação utilizada pelo Magistrado para aplicar a
benesse
do tráfico privilegiado, se decorreu em razão do apelado ser primário, a quantidade de droga não ser de grande monta, bem como não ter provas de que ele se dedicava às atividades criminosas.

Por outro turno, entendo que o apelado não faz jus ao referido benefício, pois, apesar de tecnicamente primário à época dos fatos (29.9.2014), conclui-se que ele se dedicava às atividades criminosas, uma vez que, este respondeu também por tráfico de drogas em Chapada dos Guimarães (n° 2390-92.2017.8.11.0024- trânsito em julgado em 26.2.2018) e por posse irregular de arma de fogo em Primavera do Leste (no 872-96.2015.8.11.0037- trânsito em julgado em 16.11.2016)

Desse modo, é evidente que mesmo após ser processado pela prática de tráfico de drogas, o apelado permaneceu no submundo da criminalidade, notadamente no narcotráfico sendo que foi preso e condenado novamente ao delito de tráfico de drogas, demonstrando assim dedicação habitual à esta prática criminosa.

Mas não é apenas isso, por meio da prova testemunhal, o policial militar
João Batista Farias Júnior
, confirmou tanto em fase extrajudicial quanto em juízo, que durante a abordagem policial, o apelado relatou que adquiriu drogas para a prática do comércio ilegal no Estado de Mato Grosso do Sul.

Sobre a matéria, acompanho o entendimento da Corte Suprema, de que
“(...) A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. (...)”
(HC 201617 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021).

Nesse mesmo sentido, colaciono aresto de julgado do STF:

“(...) a existência de “inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006” (HC 132.423, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha: HC 202.250, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 108.135, Rel. Min. Luiz Fux. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 204946 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 07-12-2021 PUBLIC 09-12-2021)

Mais ainda é o entendimento desta Egrégia Câmara:

“3) Independente da controvérsia instalada no âmbito jurisprudencial quanto à possibilidade de afastamento da causa de diminuição de pena referente ao tráfico de drogas ‘privilegiado’ em razão da existência de inquéritos policiais e ações penais em curso, não há que se cogitar da incidência da benesse quando, a exemplo do presente caso, a dedicação do acusado a atividades criminosas é evidente, pois mesmo após ser processado pela prática de tráfico de entorpecentes em outros autos, o qual inclusive foi condenado, permaneceu no submundo da criminalidade, notadamente no narcotráfico, eis que foi preso novamente após vender drogas a um usuário e, em troca, receber um aparelho celular produto de crime, demonstrando sua dedicação habitual a esta atividade criminosa.
’
(N.U 1009053-28.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)”

Diante dessas considerações passo à readequação da pena.

Tráfico de Drogas – pena de
5 a 15 anos
de reclusão

e

pagamento de
500 a 1.500
dias-multa.

Na primeira etapa, mantenho a pena base fixada em
5 anos e 500
dias-multa.

Na segunda fase, verifico a incidência da menoridade relativa, contudo em observância ao art. 68 do CP, mantenho o patamar mínimo em
5
anos e 500
dias-multa.

Na terceira fase,
afasto a incidência da causa de diminuição de pena
prevista no art. 33, §4o da Lei 11.343/2006, e fixo a pena definitiva em
5 anos
de
reclusão, regime semiaberto e pagamento de 500 dias-multa,
à mingua de quaisquer outras causas modificativas da pena.

O regime de cumprimento da pena privativa de liberdade foi estabelecido considerando que a reprimenda corporal imposta ultrapassa 4 anos e não excede a 8, sendo o réu primário à época do crime.

Posto isto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo
o recurso interposto pelo
Ministério Público
e
afasto a causa de diminuição de pena

prevista no art. 33, §4o da Lei 11.343/2006
, ficando a pena definitiva estabelecida em
5 anos
de
reclusão
, em regime
semiaberto,
além de
multa
fixada em
500 dias-multa.

Comunique-se, com urgência, o Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2022